Tribunal: TJMT
Processo: 1081930-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081930-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCINA MARIA DE SANTANA MACHADO - CPF: 702.400.681-14 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA SOCIAL. INSCRIÇÃO ATIVA EM PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DEVER DE INCLUSÃO AUTOMÁTICA. LEI No 14.203/2021. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. COBRANÇA RETROATIVA ABUSIVA. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPATÍVEL COM BAIXA RENDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO DA RÉ SOBRE CONDIÇÃO TARIFÁRIA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Comprovada nos autos a condição de hipervulnerabilidade da autora, beneficiária do programa Bolsa Família desde antes da lavratura do TOI, e considerando que, nos termos da Lei no 14.203/2021, é dever da concessionária compatibilizar seus cadastros e promover, de forma automática, a inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica, revela-se abusiva a cobrança retroativa fundada exclusivamente em alegação de ligação irregular não corroborada pelo histórico de consumo.

A omissão da ré quanto à existência do benefício tarifário induziu o juízo em erro e reforça o dever de reparação pelos danos morais decorrentes do corte de energia em residência de pessoa idosa e de baixa renda.

Ausente recurso da autora, é inviável declarar a inexigibilidade das faturas impugnadas, sob pena de violação à vedação da reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, LUCINA MARIA DE SANTANA MACHADO, em face do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela ENERGISA S.A., reformando a sentença que havia condenado a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A embargante alega erro material no julgamento, sustentando que foram desconsideradas provas essenciais constantes nos autos, especialmente o documento que comprova sua condição de beneficiária da tarifa social de energia elétrica desde 2023, bem como sua inscrição ativa no programa Bolsa Família. Afirma que tais elementos demonstram a abusividade da cobrança retroativa imposta pela ré e a irregularidade da exclusão do benefício tarifário sem notificação prévia. Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar a falsa premissa de fato adotada no acórdão e restabelecer os termos da sentença de primeiro grau, que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais

Contrarrazões apresentadas no id 291923360.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1081930-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Lucina Maria de Santana Machado

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que o recurso inominado interposto pelo Reclamante foi julgado sem apreciar todas as provas existentes nos autos.

A Autora é beneficiária do bolsa família e consequentemente da tarifa social, pois, segundo a lei 14.203/2021, que alterou o artigo 4o da lei 12.212/2010, passou a tornar OBRIGATÓRIA a atualização do cadastro dos beneficiários da TARIFA SOCIAL, não sendo mais necessário o prévio requerimento, pois esse cadastramento deve ser automático. Além disso, ela comprovou que desde 2023, está inscrita nessa tarifa, o que legitima os valores encontrados a menor que foram objetos do TOI e da recuperação de consumo.

Logo, não havia qualquer irregularidade a ser declarada, visto que o consumo era condizente com a tarifa social e a empresa revogou essa condição sem provar que a autora havia perdido os requisitos legais para tanto.

Com isso, ao não informar na defesa a condição da autora de beneficiaria da tarifa social, o juízo foi induzido a erro, o que caracteriza a necessidade de anulação do julgamento, baseado em falsa premissa fática.

Por essa razão, entendo que houve erro material no julgado que deu provimento ao recurso interposto pela Embargada, uma vez que as provas do processo vão de encontro ao que foi decidido. Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargada.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição da preliminar suscitada e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Condenar
a Requerida ao pagamento
indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), aos Requerentes, que deverá ser acrescida de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Faculto à Reclamada a compensação do valor a ser pago na indenização com os valores a receber, pela recuperação de consumo.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que a cobrança da recuperação de consumo seria legítima, amparada em TOI regularmente lavrado em 21/08/2024, que teria identificado ligação direta da unidade consumidora ao ramal da concessionária. Alega, ainda, que não há nos autos qualquer elemento que justifique a indenização por dano moral.

Trata-se o caso de suspensão no fornecimento de energia fundamentado na ausência de pagamento de faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 777,02 e R$ 454,60, ambas com vencimento em 10/2024. A autora resumidamente argumenta a irregularidade dessa cobrança, visto que é inscrita na tarifa social, não alterou a sua rotina de consumo, muito menos adquiriu outros produtos elétricos que justificassem o referido aumento. Além disso, sustenta que efetuou diversas reclamações administrativas, sem sucesso.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a autora é pessoa idosa e hipervulnerável, regularmente inscrita no programa Bolsa Família, circunstância que, nos termos da Lei no 14.203/2021, assegura sua inclusão automática no benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), sem necessidade de solicitação expressa.

Referida norma, que alterou o parágrafo único do art. 4o da Lei no 12.212/2010, impõe às concessionárias o dever legal de compatibilizar e atualizar seus cadastros com os dados do CadÚnico, inscrevendo, de ofício, todos os beneficiários elegíveis à tarifa social, nos seguintes termos:

Art. 4
o
O Poder Executivo, as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de distribuição de energia elétrica deverão informar a todas as famílias inscritas no CadÚnico que atendam às condições estabelecidas nos incisos I ou II do art. 2
o
desta Lei o seu direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, nos termos do regulamento.

Parágrafo único. O Poder Executivo e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica deverão compatibilizar e atualizar a relação de cadastrados que atendam aos critérios fixados no art. 2o desta Lei e
inscrevê-los automaticamente como beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica.
(grifo nosso)

A autora, por sua vez, apresentou com a petição inicial, ser cadastrada no programa bolsa família, como também apresentou, por ocasião dos embargos declaratórios, documentação idônea que comprova sua condição de beneficiária da TSEE desde o ano de 2023, fato que não foi contestado pela ré e tampouco foi considerado no acórdão anteriormente proferido.

Ademais, a concessionária, em sua contestação, omitira completamente a existência do referido benefício, deixando de esclarecer ao juízo as razões que motivaram sua suposta exclusão.

Tal conduta, além de violar o princípio da boa-fé processual, contribuiu decisivamente para que o julgamento anterior fosse fundado em falsa premissa de fato, agora desconstituída pelos elementos trazidos com os embargos.

No mais, o histórico de consumo da unidade consumidora revela que, entre janeiro e julho de 2024, o consumo da autora permaneceu uniforme em 30 kWh mensais, refletindo um padrão de uso extremamente modesto e inteiramente compatível com o perfil de famílias beneficiárias da tarifa social de energia elétrica.

No entanto, em 21/08/2024, a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI no 160648116, alegando a existência de ligação direta no medidor, refatorando os meses de 01 a 08/2024 e emitiu, com base nisso, duas faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 777,02 e R$ 453,60, posteriormente vencidas em outubro/2024. Como a autora não conseguiu arcar com os referidos valores, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso.

Contudo, a análise conjunta dos elementos probatórios afasta a plausibilidade da tese de irregularidade.

O padrão de consumo anterior e posterior ao TOI não apresenta oscilações relevantes que justifiquem a alegação de fraude.

Pelo contrário, os registros evidenciam continuidade e coerência nos níveis de consumo, o que indica que os valores cobrados retroativamente não refletem, de fato, qualquer benefício indevido à usuária.

Trata-se, portanto, de cobrança excessiva e unilateral, fundada em premissas frágeis, com agravante de ter desconsiderado a condição tarifária da autora e de ter sido seguida por corte de serviço essencial, sem a devida notificação e em descompasso com os direitos do consumidor vulnerável.

Ainda que se reconheça a formalização do TOI, sua eficácia como elemento probatório autônomo não subsiste diante do histórico de consumo que não demonstra aumento real de carga ou benefício indevido, sendo descabida, assim, a cobrança de valores retroativos, sobretudo em prejuízo de consumidora que nunca perdeu sua elegibilidade legal ao benefício social.

Dessa forma, a conduta da ré revela abuso de direito e desrespeito à função social do serviço público, o que justifica a condenação pelos danos morais ocasionados à autora, diante da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, em contexto de extrema vulnerabilidade.

Não obstante a ilegitimidade da cobrança, observa-se que a parte autora não interpôs recurso inominado próprio. Por essa razão, ainda que o conjunto probatório autorize, em tese, a declaração de inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo,
a vedação à
reformatio in pejus
impede a concessão de tutela mais ampla do que aquela fixada na sentença
.

Diante disso, impõe-se a manutenção integral da sentença de primeiro grau, a qual corretamente reconheceu o dano moral, sem que se possa ampliar sua eficácia em sede recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025